Tribunal: TJSP
Processo: 1015483-49.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DE PROVENTOS LEI No 8.880/94. URV. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Conversão limitada até estabelecimento de novo padrão salarial, nova escala de vencimentos, novo valor de referência ou quando há reestruturação da carreira, consoante restou decidido em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 561.836/RN (Tema 5). Nesse aspecto, as

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DE PROVENTOS LEI No 8.880/94. URV. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Conversão limitada até estabelecimento de novo padrão salarial, nova escala de vencimentos, novo valor de referência ou quando há reestruturação da carreira, consoante restou decidido em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 561.836/RN (Tema 5). Nesse aspecto, as Leis Municipais nos: 5.824/2008, 6.042/2010, 5.461/2005, 5.894/2008, 6.072/2010, 5.823/2008 cuidaram da reestruturação das carreiras dos cargos dos autores, abarcaram de forma inequívoca o reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei 8.880/94, sendo limitadores temporais para o pleito de diferenças, com reestruturação das carreiras. Ajuizamento da ação somente em setembro de 2019. Prescrição quinquenal configurada, reconhecendo-se a ocorrência da prescrição quinquenal, ante o lapso temporal entre a fixação de novo plano de reestruturação de carreira pelas leis municipais e a distribuição da ação. Sentença mantida.
Recurso não provido.